Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-10.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702943-10.2019.8.07.0002 RECORRENTE: JÚLIO MAX DE JESUS MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado: concurso de pessoas, transporte de veículo para outro estado, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Provas. Pena. 1 - Os depoimentos da vítima e das testemunhas, em juízo, coerentes com a confissão do réu na delegacia, no sentido de que ele, em conluio com dois coautores, mediante restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, subtraíram dessa caminhão guincho e o transportaram a Ponta Porã/MS, corroborados com as demais provas – interceptações telefônicas que constaram as tratativas do grupo para cometer o roubo e localizaram o aparelho celular de um dos coautores em Ponta Porã/MS, bem como a prisão em flagrante do réu, conduzindo veículo que adquiriu com o roubo do caminhão guincho - não deixando dúvidas de que o réu é um dos autores do crime de roubo circunstanciado, são suficientes para condenação. 2 - Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime) e a causa de aumento do emprego de arma de fogo, inviável fixar a pena no mínimo legal. 3 - Apelação não provida. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado ou que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, o insurgente requer a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Colaciona julgados do TJDFT, a fim de demonstrar o dissenso pretoriano. Aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando terem sido violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não é possível dar seguimento ao recurso, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020